Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por URBRÁS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA e outras (ID no 24536721), em face da decisão monocrática (ID no 24261486) que indeferiu a devolução do prazo, anteriormente concedido, para as embargantes complementarem as razões recursais, na forma do § 3o do art. 1.024, em razão do recebimento do anterior embargos de declaração (ID no 21789227) como agravo interno. Em suas razões (ID no 24536721), as agravantes, ora embargantes, sustentam que a decisão monocrática deste Relator é omissa, pois não se manifestou quanto ao prazo processual, o qual, segundo acreditam, foi concedido em quantidade menor (5 dias), quando o art. 1.021, § 1o, do CPC prevê o prazo de 15 (quinze) dias. Sustentam, ainda, que a il. signatária dos presentes embargos de declaração – Dra. EDNA APARECIDA MARQUES – desconhece a informação de que houve ciência, no dia 12/02/2021, pelo sistema, da decisão que recebeu o primeiro embargos de declaração como agravo interno. De outro modo, reputam contraditória a decisão embargada, quando esta as consideram intimadas, na pessoa da Dra BARBARA MARQUES PIRES, para o cumprimento do referido ato. Isso porque, todos os atos processuais são realizados pela Dra. EDNA APARECIDA MARQUES. Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente embargos de declaração para, conferindo efeito modificativo, sanar as omissões e contradições apontadas, restabelecendo, ao final, o prazo anteriormente requerido. Os embargados/agravados, em contrarrazões (ID's no 25180406 e 25187467), pugnaram pela rejeição dos declaratórios, aplicando, em razão do caráter protelatório do recurso manejado, a multa prevista no § 2° do art. 1.026 do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do recurso, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que visa aclarar suposto vício contido em decisão singular dessa Relatoria. A r. decisão, tachada de omissa e contraditória, foi proferida nos seguintes termos: [...] Vistos e etc., Consoante se denota do petitório de ID no 24241069, a il. patrona das agravantes – Dra EDNA APARECIDA MARQUES – requer a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, na forma do § 3o do art. 1.024, em razão do recebimento dos embargos de declaração (ID no 21789227) como agravo interno. Para tanto, afirma que começou um tratamento de saúde no dia 30/12/2020, sendo que, em 14/01/2021, foi contaminada pelo vírus da COVID-19, assim como seu filho de 11 anos de idade, no dia 29/01/2021, iniciando, deste modo, tratamento para combater aquela enfermidade. Em razão disso, defende que só tomou conhecimento da decisão de ID no 23141193, no dia 17/03/2021, quando já ultrapassado o quinquídio conferido por esta Relatoria. A fim de corroborar suas alegações, junta os resultados laboratoriais de ID no 24241071 e 24241072. Assim, sob o argumento de força maior suplica pela devolução do prazo para atender a determinação desta Relatoria, na forma do art. 1.021, § 1o, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. Consultando as informações contidas no PJe, ao contrário do afirmado pela il. subscritora do pedido de reconsideração, observo que a parte agravante tomou conhecimento do inteiro teor da decisão de ID no 23141193, no dia 12/02/2021, conforme ciência registrada pelo sistema. Assim, não há como dar guarida à alegação de que a somente teriam tomado conhecimento do prazo, no dia 17/03/2021. Ademais, espancando qualquer possibilidade de devolução do prazo acima assinalado, observo que as agravantes são patrocinadas, de igual modo, pela Dra. BARBARA MARQUES PIRES, a qual subscreveu, juntamente com a Dra. EDNA APARECIDA MARQUES, a exordial recursal de ID no 21016413. Dessa forma, inviável a devolução do prazo na forma solicitada, pois, consoante certificado no ID no 23950882, as agravantes, embora devidamente intimadas, deixaram transcorrer in albis o prazo anteriormente concedido; ocasionando, portanto, a preclusão da decisão de ID no 23141193. Assim, INDEFIRO o pleito devolutivo de ID no 24241069. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno. [...] (ID no 24261486) Contudo, in casu, verifica-se que a r. decisão embargada não padece de qualquer dos vícios apontados nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão e/ou contradição. Isso porque, inicialmente, não há que se falar em omissão, no que tange ao prazo de 15 (quinze) dias defendido pelas embargantes, pois o prazo anteriormente concedido, de 05 dias, para as recorrentes complementarem as razões recursais, em razão do recebimento do pretérito embargos de declaração (ID no 21789227) como agravo interno; decorre da expressa dicção do § 3° do art. 1.024 do CPC. Confira-se: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. (grifo nosso) Assim, diante da literalidade do comando legal, não cabe esclarecimentos ou alegação de desconhecimento da norma legal por parte da il. signatária da peça recursal; o que evidencia a natureza protelatória dos embargos manejados. De igual modo, não vislumbro qualquer conteúdo contraditório na decisão embargada, pois, como se sabe, a “contradição” que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, I) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte, ou seja, a que se acha no próprio decisum embargado. Em outros dizeres: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo a embargos de declaração.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et. al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467) Nesse sentido, confira-se o teor da decisão recorrida, a qual, de forma lúcida e, com base nas informações processais, destacou que: “[...] Consultando as informações contidas no PJe, ao contrário do afirmado pela il. subscritora do pedido de reconsideração, observo que a parte agravante tomou conhecimento do inteiro teor da decisão de ID no 23141193, no dia 12/02/2021, conforme ciência registrada pelo sistema. Assim, não há como dar guarida à alegação de que a somente teriam tomado conhecimento do prazo, no dia 17/03/2021. Ademais, espancando qualquer possibilidade de devolução do prazo acima assinalado, observo que as agravantes são patrocinadas, de igual modo, pela Dra. BARBARA MARQUES PIRES, a qual subscreveu, juntamente com a Dra. EDNA APARECIDA MARQUES, a exordial recursal de ID no 21016413. Dessa forma, inviável a devolução do prazo na forma solicitada, pois, consoante certificado no ID no 23950882, as agravantes, embora devidamente intimadas, deixaram transcorrer in albis o prazo anteriormente concedido; ocasionando, portanto, a preclusão da decisão de ID no 23141193. [...]” (ID no 24261486) Assim, com fulcro no § 1o do art. 246 do CPC [1], não merece prosperar a pífia alegação de que a il. patrona das embargantes desconhece a informação de que o sistema do PJe registrou ciência da decisão de ID no 23141193, no dia 12/02/2021. Ora, além de as informações serem de livre acesso às partes, portanto, de conhecimento obrigatório, não foi suscitada pelas recorrentes qualquer inconsistência no sistema dos autos eletrônicos (PJe), no dia em que foi registrada a ciência do decisum, reputando-se, deste modo, válidas as informações/intimações ali contidas. Situação que demonstra, mais uma vez, o intuito meramente protelatório dos embargos agitados. No mesmo sentido, é o singelo intento das embargantes de se considerarem intimadas dos atos processuais, tão somente, quando este for dirigido à Dra EDNA APARECIDA MARQUES, no sendo válidas as intimações feitas à Dra BARBARA MARQUES PIRES. Isso porque, consoante acima se destacou, as recorrentes são patrocinadas, de igual modo, pela Dra. BARBARA MARQUES PIRES, a qual subscreveu, juntamente com a Dra. EDNA APARECIDA MARQUES, a exordial recursal de ID no 21016413; não havendo qualquer recomendação na forma do disposto no § 5o do art. 272 do CPC [2]. Dessa forma, não havendo qualquer omissão ou contradição a suprir ou a sanar, denoto claramente que o desiderato dos declaratórios manejados é meramente protelatório, razão pela qual deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC [3]. Ante o exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado, REJEITO os embargos de declaração, fixando a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC em 2% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. ALFEU MACHADO Desembargador Relator [1] Art. 246. A citação será feita: [...] § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [2] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. [3] Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. [...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.